Tribunal: TJPA
Processo: 0009430-48.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 213, §1ª, DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ? EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ? DESPROVIMENTO.1. Absolvição ante a insuficiência probatória: vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.2. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: A fixação da pena-base ocorreu nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.3. Exclusão da agravante da reincidência: Tal pleito não merece prosperar, visto que nos autos do processo nº 00025595020058140401 da 1ª Vara De Crimes Contra Criança e Adolescente, transitou livremente em julgado para acusação, em 08/03/2010, e para a defesa, em 28/05/2012, evidenciando desse modo, a reincidência do apelante. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ICOARACI
APELANTE: IZIVALDO SILVA CARNEIRO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0009430-48.2015.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 213, §1ª, DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DESPROVIMENTO.
1. Absolvição ante a insuficiência probatória:
vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.
2
.
Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
A fixação da pena-base ocorreu nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.
3
.
Exclusão da agravante da reincidência:
Tal pleito não merece prosperar, visto que nos autos do processo nº 00025595020058140401 da 1ª Vara De Crimes Contra Criança e Adolescente, transitou livremente em julgado para acusação, em 08/03/2010, e para a defesa, em 28/05/2012, evidenciando desse modo, a reincidência do apelante.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ICOARACI
APELANTE: IZIVALDO SILVA CARNEIRO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0009430-48.2015.8.14.0401
RELATÓRIO

IZIVALDO SILVA CARNEIRO,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci.

Narra a denúncia, que fls. 02/02v, ¿
no dia 08/05/2015, por volta das 03h30min, encontrava-se a adolescente [...] em seu quarto [...] quando foi surpreendida pelo surgimento do denunciado, que armado de uma faca tipo peixeira, a ameaçou de morte e a estuprou, praticando com esta sexo vaginal. Ato continuo, em face de se encontrar sob o efeito de bebida alcoólica ou drogas, adormeceu na cama da vítima, a qual, assim que se viu livre do agressor, correu e chamou a sua avó que dormia em outro quarto, tendo ambas percebido que o acusado havia invadido a casa pelo telhado, após afastar as telhas [...]¿

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 213, §1º, todos do CPB, à pena de 10 (dez) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição ante a insuficiência probatória, subsidiariamente, redução da pena-base em seu mínimo legal, bem como a exclusão da agravante da reincidência.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

No que tange a materialidade, está comprovada na Perícia de Pesquisa de Droga de Abuso em Material Biológico e Alcoolemia (fls. 55/56 -), bem como Perícia de Genética Forense (fls. 57/58).

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que relatou com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em seu depoimento prestado em Juízo, a vítima relatou, fls. 29:

Que conheceu o acusado na Igreja, quando este pediu abrigo; Que o pastor, no início, se recusou a dar abrigo mas depois cedeu; Que após comportamento estranhos do acusado, o pastor mandou ir embora; Que no dia do fato, retornou da igreja e dormiu, quando na madrugada o acusado a surpreende com uma faca, ameaçando-a a ficar com ele, para que pudesse retornar à igreja; Que caso não aceitasse, iria matar todos da igreja; Que amedrontada diante das ameaças e temendo que fizesse mal a sua irmã, cedeu as chantagens sexuais; que sua irmã presenciou todas as chantagens sexuais; que o acusado à levou para sala da residência da vítima, local em que praticou o crime; que o acusado estava embriagado e drogado; que ao final da relação sexual, o acusado dormiu; que a penas conseguiu se livrar ao amanhecer, momento em que ligou opara polícia.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

No mesmo sentido são os depoimentos das testemunhas, Policiais Militares, Carlos Augusto da Silva Ribeiro e Nilton da Silva Lima, declararam de maneira segura que o apelante negou os fatos, afirmando ser namorado da vítima, no entanto, evidenciaram a casa destelhada e a faca utilizada durante as ameaças.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.

REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal do delito em questão.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para o delito imputado (artigo 213, §1º, do CPB), circunstâncias judiciais desfavoráveis:
culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime.

Contudo, a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo merece reforma, sem que contudo se possa falar em alteração da pena fixada em seu desfavor, isso porque
o princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Desse modo, verifica-se que a fundamentação utilizada na análise das circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes, incorre em
bis in idem
, haja vista ter sido a mesma apresentada na segunda fase da dosimetria, para justificar o agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do CPB.

Nesse viés, observo que, feitos os reparos que cabiam, permanece em desfavor do recorrente 05 vetores judiciais, motivo porque, tratando-se a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, no qual impõe-se uma perspectiva qualitativa, e não quantitativa - a teor do fixado no verbete de n° 23 deste TJPA, fixando o magistrado a pena base no patamar de 10 (dez) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistiram atenuantes e presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), razão pela qual foi majorada a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, não causa de diminuição e/ou aumento de pena.

Portanto, o patamar alcançado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - [...]; III - [...]. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Alega o apelante que não há informações nos autos que comprovem a condenação ou existência de outros processos criminais contra o recorrente. Entretanto, tal pleito não merece prosperar, visto que nos autos do processo nº 00025595020058140401 da 1ª Vara De Crimes Contra Criança e Adolescente, transitou livremente em julgado na data de para acusação, em 08/03/2010, e para a defesa, em 28/05/2012, evidenciando desse modo, a reincidência do apelante.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA